Tribunal: TJSP
Processo: 1008430-02.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RÉS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO - RÉS QUE SE ENQUADRAM COMO FORNECEDORA, SUBMETENDO-SE ÀS NORMAS PROTETIVAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR – LEILÃO EXTRAJUDICIAL NESTE CASO É INADMISSÍVEL, JÁ QUE NÃO SE TRATA DE

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RÉS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO - RÉS QUE SE ENQUADRAM COMO FORNECEDORA, SUBMETENDO-SE ÀS NORMAS PROTETIVAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR – LEILÃO EXTRAJUDICIAL NESTE CASO É INADMISSÍVEL, JÁ QUE NÃO SE TRATA DE CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO, INEXISTINDO INCLUSIVE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A ADOÇÃO DESTE PROCEDIMENTO - PELO CONTRÁRIO, A CLÁUSULA QUE TRATA DA RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO PREVÊ INCLUSIVE A DEVOLUÇÃO DE VALORES - AINDA QUE A PARTE AUTORA TENHA DADO CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO O ENTENDIMENTO DE QUE O NEGÓCIO PODE SER DESFEITO E QUE O PERCENTUAL DE RETENÇÃO COMPENSE AS DESPESAS E DANOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO À APELANTE – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.